Tribunal: TJDFT
Processo: 0020619-28.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020619-28.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO PEREIRA LOPES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia de que o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública determinou a remessa dos precatórios expedidos no processo 0707688-53.2017.8.07.0018, estranho ao processo de origem do presente precatório (0020619-28.2013.8.07.0000), aguarde-se o pagamento desta requisição em ordem cronológica. A propósito, apenas para constar, verifica-se que foi distribuído o precatório 0721081-94.2020.8.07.0000, em favor do credor SEBASTIAO PEREIRA LOPES, expedido no processo 0707688-53.2017.8.07.0018. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios